Tribunal: TJBA
Processo: 8066579-02.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-16
Data de publicação: 2026-04-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8066579-02.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: JOSE MARCOS DIAS KHOURI

Advogado(s)
:
LUBNA SILVA FIGUEREDO, HELIO ALMEIDA SANTOS JUNIOR, LUCAS DA CUNHA CARVALHO registrado(a) civilmente como LUCAS DA CUNHA CARVALHO, LETICIA ROSA DOS SANTOS, NATALIA FERRAZ PITHON BRITO

AGRAVADO: BRADESCO SAUDE S/A

Advogado(s)
:
FABIO GIL MOREIRA SANTIAGO

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR E DA SAÚDE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA DE EXAMES PREPARATÓRIOS E DE CIRURGIA CARDÍACA DE ALTA COMPLEXIDADE. PACIENTE COM ESTENOSE AÓRTICA GRAVE E ANEURISMA DE AORTA ASCENDENTE. REQUISITOS DA TUTELA DE URGÊNCIA. PROVIMENTO PARCIAL.

I. CASO EM EXAME
1 - Agravo de instrumento contra decisão que indeferiu tutela provisória de urgência em ação ajuizada por beneficiário de plano de saúde, visando o custeio de exames preparatórios (Angiotomografias) e de cirurgia cardíaca de alta complexidade ("Troca Valvar Aórtica por Prótese Biológica + Tubo Supracoronariano"), negados pela operadora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3 - A controvérsia recursal envolve o exame da presença dos requisitos da tutela provisória requerida pelo autor, consistente no custeio pelo plano de saúde dos exames preparatórios e da cirurgia cardíaca prescrita.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4 - A probabilidade do direito quanto aos exames preparatórios está demonstrada de plano. A negativa da operadora, fundada exclusivamente em "questões administrativas", sem indicação do dispositivo contratual ou regulatório que a embasasse, viola o dever de informação previsto no art. 6º, III, do CDC. A tese da cobertura implícita impõe que, havendo cobertura contratual para a patologia, sejam também cobertos os exames indispensáveis ao planejamento e à realização do tratamento. As provas são pré-constituídas e não há lacuna probatória que justifique a postergação da tutela.

5 - A probabilidade do direito quanto ao custeio integral dos honorários da equipe especializada exige, como etapa prévia, a demonstração da falha da rede credenciada, nos termos da jurisprudência do STJ. A solução adequada é conferir à operadora a oportunidade de indicar profissionais da rede com expertise equivalente. A não indicação, ou a indicação de profissionais sem a qualificação necessária ao caso específico, configura a falha da rede e impõe o custeio integral da equipe indicada pelos médicos assistentes.

6 - O perigo de dano irreparável está caracterizado. O dano eventual — óbito ou sequela cardiovascular grave — é irreparável. O perigo é concreto, atual e de máxima intensidade, não se pode desprezar a prevalência da vida ou o dano irreversível à saúde da parte agravada, sobre qualquer outro bem ou argumento.

IV. DISPOSITIVO
8 - Recurso a que se dá parcial provimento, para confirmar a decisão liminar da relatoria.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 6º, III, e 51, IV; CPC, arts. 300 e 1.019, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 608; STJ, EAREsp 1.459.849/ES, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 2ª Seção, j. 14.10.2020; STJ, AgInt no AgInt no AREsp 2.030.078/MS, Rel. Min. Francisco Falcão, 2ª Turma, j. 28.11.2022.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento n.º
8066579-02.2025.8.05.0000
,

tendo como Agravante
JOSE MARCOS DIAS KHOURI

e Agravado BRADESCO SAÚDE S/A.

Acordam os Desembargadores

integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
DAR PROVIMENTO PARCIAL
ao recurso
,
nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

DES. RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA